Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0715597-93.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 156270232 dos autos originários n. 0704183-44.2023.8.07.0018), que deferiu a tutela de urgência “para determinar ao réu a inclusão imediata no cálculo da gratificação natalina destinada aos policiais militares do DF, a partir do mês de junho do corrente ano, a diferença a ser percebida a título de Auxílio-Moradia, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de fixação de multa”. Fundamentou o juízo singular: O auxílio moradia possui natureza remuneratória e de caráter permanente, portanto, deve integrar a gratificação natalina. É que, no caso dos Militares do Distrito Federal, a Gratificação Natalina (13o Salário) foi instituída pelos arts. 5o-9o, do Decreto no 2.317/86, que deixam claro que a remuneração, o vencimento, o soldo e as vantagens de caráter permanente devem ser inseridos na base de cálculo da Gratificação Natalina. Além disso, o art. 3° da Lei no 10.486/2002 estabelecem que o auxílio moradia é verba de caráter permanente. Ao realizarem o cálculo da Gratificação Natalina destinada aos policiais militares, a Autoridade Pública da PMDF não observou a forma prevista, expressamente, nos artigos 6o e § 1o do art. 7o do Decreto 2.317/2002. Essa é a interpretação que deve prevalecer na presente hipótese, haja vista que o auxílio-moradia nada mais é do que verba de natureza permanente e que deverá integrar a base de cálculo da gratificação natalina, nos termos da Lei no 7.479/86, arts. 1o e 54; Lei no 10.486, arts. 1o, 2o, I, “e” e “f”, 3o, XIII e XIV, 20 e 21; Decreto-lei no 2.317/86, arts. 6o e 9o), sob pena de negarem vigências a tais dispositivos de leis infraconstitucionais. O agravante argumenta que, em atenção aos princípios da supremacia do interesse pública, da isonomia em seu sentido material, da segurança jurídica, da garantia do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, da moralidade, da impessoalidade, da indisponibilidade dos bens públicos e da continuidade do serviço público, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional vedam a execução provisória e a concessão de medida liminar (satisfativas ou cautelares) contra a Fazenda Pública. Ressalta a impossibilidade de pagamento imediato determinado em decisão liminar, sob pena de afronta ao art. 100, §§ 1o, 3o e 5o, da CF. Sustenta a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado pela agravada. Aponta que pacífica jurisprudência se firmou no sentido da impossibilidade de inclusão do auxílio-moradia na base de cálculo da gratificação natalina. Considera que não há “equívoco da Administração da PMDF quanto ao valor pago [...] a título de gratificação natalina (décimo terceiro salário), pois referida parcela é calculada nos moldes determinados pela legislação pertinente”. Aduz que a Lei 10.486/2002 enumera quais as rubricas farão parte da remuneração dos militares componentes da PMDF, nas quais não se insere o auxílio-moradia, verba de caráter indenizatório, e não permanente. Sustenta que “as vantagens de caráter permanente aludidas no art. 9o do Decreto-Lei 2.317/86 estão vinculadas ao conceito de remuneração, devendo ser observado, quanto aos militares distritais, o delineado nos arts. 1o e 2o da Lei 10486/02, por se tratar de norma específica para tais servidores, mesmo que se avalie a definição de remuneração sob o prisma da percepção da gratificação natalina”. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Compõem a base de cálculo da gratificação natalina dos Policiais Militares do Distrito Federal o soldo e as vantagens de caráter permanente, nos termos do art. 9o do Decreto-lei 2.317/1986: “Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente”. No plano infraconstitucional, a remuneração dos militares do Distrito Federal é disciplinada pela Lei 10.486/2002, que, em seu art. 1o, dispõe: Art. 1o A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de: I - soldo; II - adicionais: a) de Posto ou Graduação; b) de Certificação Profissional; c) de Operações Militares; d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei; III - gratificações: a) de Representação; b) de função de Natureza Especial; c) de Serviço Voluntário. Parágrafo único. As tabelas de soldo, adicionais e gratificações são as constantes dos Anexos I, II e III desta Lei. Embora o art. 2o da precitada Lei disponha sobre outros direitos pecuniários dos militares do Distrito Federal, dentre os quais, o auxílio-moradia, fica claro que, ao assim fazer, deu a tais parcelas a característica de transitórias, diferentemente das parcelas relacionadas no art. 1o, às quais foi conferido a natureza remuneratória e permanente. A propósito, a mesma disciplina foi dada pela Lei em referência aos proventos na inatividade remunerada, no art. 20, quanto às verbas que integram os proventos (caráter permanente), e no art. 21, a outros direitos pecuniários (de caráter indenizatório e temporário). De fato, o art. 3o, XIV, da Lei 10.486/2002 define auxílio-moradia como “direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal”. Por se tratar de um direito pecuniário mensal, o auxílio-moradia não constou do rol taxativo das parcelas remuneratórias, tendo em vista o seu caráter indenizatório e temporário, previsto pela própria lei que garantiu sua existência. Esse o entendimento predominante nesta Corte, conforme ilustram os seguintes precedentes julgados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO MORADIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS INDENIZATÓRIAS NÃO INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO. 1. O Decreto Lei n. 2.317/1986, que trata do décimo terceiro salário devido aos militares do Distrito Federal, estabelece que a Gratificação Natalina será paga com base na remuneração, vencimento ou soldo, acrescido das vantagens de caráter permanente. 2. Nos termos do que preceitua a Lei n. 10.486/2002, o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia enquadram-se como direitos pecuniários não incluídos na remuneração do militar, uma vez que o artigo 1o da citada legislação não inclui as verbas referentes aos mencionados auxílios no rol de rubricas que compõem a remuneração. 3. O artigo 53 da Lei no 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, não inclui dentre as parcelas remuneratórias o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia. 4. O legislador optou por excluir da composição da remuneração dos militares os auxílios alimentação e moradia, o que demonstra o caráter indenizatório de tais verbas, não se caracterizando como parcelas remuneratórias. 5. O simples fato de o militar receber os mencionados auxílios de forma habitual, por si só, não tem o condão de transformá-los em parte integrante de sua remuneração, ante a clara distinção efetuada pela legislação aplicável aos militares. 6. Tendo em vista que o legislador distinguiu os benefícios pecuniários da remuneração a ser percebida pelo militar, é defeso ao judiciário realizar interpretação contrária ao que foi expressamente definido pela norma. 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sem honorários, por força do artigo 25 da Lei 12.016/2009. (APC 0708906-77.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, julgado em 1/2/2023, DJe de 10/2/2023. Grifado) DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-MORADIA. VERBAS NÃO INTEGRANTES DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O auxílio-alimentação e o auxílio-moradia não integram a base de cálculo da remuneração e, consequentemente, do cálculo da gratificação natalina, porque excluídos da remuneração dos policiais militares do Distrito Federal. 2. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (APC 0709662-86.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 31/8/2022, DJe de 23/9/2022. Grifado) APELAÇÃO CÍVEL. CARREIRA POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO MORADIA NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PECUNIÁRIO QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. CARÁTER TEMPORÁRIO. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO VERIFICADO. 1. A carreira dos policiais militares do Distrito Federal possui regramento próprio, constante da Lei no 7.289/84, ao passo que a gratificação natalina restou instituída pelo Decreto-lei no 2.317/86. 2. O auxílio-moradia não compõe a remuneração dos policiais militares do DF, tratando-se de parcela destacada como direito pecuniário, nos termos do art. 3o, inc. XIV, da Lei 10.486/2002, e se destina a custear gastos específicos do policial militar, não compondo a sua remuneração, em razão da distinção feita pela própria lei 10.486/2002. 3. Ainda que se trate de parcela paga com habitualidade, o art. 3o, da Lei no 10.486/2002, estabelece a natureza temporária do auxílio, por se tratar de direito pecuniário mensal, não constituindo parcela permanente, de modo que não pode compor a base de cálculo do adicional natalino. 4. A aplicação das disposições legais em sentido contrário ao entendimento da parte não implica violação ao disposto no §1o, do art. 142, da Constituição Federal 5. Apelação conhecida e não provida. (APC 0709690-54.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em: 21/9/2022, DJE: 26/9/2022) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO MORADIA. INCLUSÃO NO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. 1. A gratificação natalina dos servidores civis e militares do Distrito Federal, instituída pelo Decreto no 2.317/86, é calculada sobre a sua remuneração, assim compreendido o vencimento (ou soldo) e as vantagens de caráter permanente. 2. A Lei no 10.486/2002 deixa claro que o auxílio-moradia não compõe a remuneração dos policiais militares do Distrito Federal (artigos 1o e 2o). Trata-se de direito pecuniário de natureza indenizatória. 3. O artigo 3o da Lei no 10.486/2002, interpretado à luz dos métodos gramatical e sistemático, revela que o auxílio-moradia não é vantagem de caráter permanente, mas sim temporária. Precedentes. 4. Uma vez que o auxílio-moradia não integra a remuneração e não tem caráter permanente, não pode se incluir na base de cálculos do décimo-terceiro salário do impetrante. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. (APC 0709530-29.2021.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em: 1/6/2022, DJE: 28/6/2022) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. PMDF. INATIVIDADE. GRATIFICAÇÃO NATALINA COMPOSIÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 10.486/2002, AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. LEI No 8.437/1992. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. A concessão de medida cautelar contra atos do Poder Público não é cabível quando o pedido liminar esgota, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação (Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o). 2. Conforme previsão da Lei Distrital no 10.486/2002, art. 1o, somente poderão ser incluídas como base de cálculo para pagamento de décimo-terceiro salário a remuneração e as vantagens de caráter permanente e remuneratório. 3. O auxílio-moradia não está previsto no rol taxativo das parcelas remuneratórias, haja vista seu caráter indenizatório e transitório, tratando-se de parcela pecuniário mensal, prevista no art. 2o da Lei Distrital no 10.486/2002. 4. Predomina no STJ o entendimento de que o prequestionamento pode ser implícito, tendo em vista que consiste na apresentação e na solução pelo tribunal de origem das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado. 5. Negou-se provimento ao recurso. (APC 0709517-30.2021.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 15/6/2022, DJe de 5/7/2022. Grifado) Além disso, não há negar o perigo de dano, diante de ordem de inclusão imediata da verba nos cálculos da gratificação natalina, com desfalque nos cofres públicos. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar do agravante a verba por ele recebida. Outrossim, inegável que a liminar, no caso, esgota no todo a pretensão posta nos autos originários contra a Fazenda Pública distrital. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator